Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Referendo de tutela provisória em Ação Cível Originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Fase de cumprimento de sentença. 4. Regime de Recuperação Fiscal. 5. Avaliação do Plano de Recuperação Fiscal. Ato da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 6. Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, em caso de verificação do reequilíbrio fiscal (art. 12, I, da Lei Complementar 159/2017), antes do parecer da STN. 7. Acolhimento em parte do pedido. 8. Referendo integral da decisão monocrática.